Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS AUTOS. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução.
2. O artigo 797 do mesmo Código estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente.
3. Deve-se reformar a decisão de indeferimento de homologação de acordo, a fim de suspender o processo para cumprimento voluntário das obrigações decorrentes da autocomposição.
4. Recurso conhecido e provido.